Tribunal: CARF
Processo: 19515.005718/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005718/2009-67
RESOLUÇÃO
2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
FABRICIO WORTSMAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Andressa
Pegoraro Tomazela (Substituta convocada) e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-62.369 - proferida pela 20a Turma da Delegacia da
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
2
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 529 a 533):
A Fiscalização apurou a omissão de rendimentos, tendo em vista o acréscimo
patrimonial a descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações
sobre origens de recursos do Contribuinte, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, a teor dos arts. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88 e dos
arts. 37, 55, XIII, e 839 do RIR/99, conforme descrito a seguir:
[...]
O Termo de Verificação Fiscal – TVF - se encontra às fls. 325/336 e os
Demonstrativos Mensais da Evolução Patrimonial e Financeira que apuraram o
acréscimo patrimonial a descoberto constam às fls. 318/324. A DIRPF se encontra
às fls. 314/316.
A ação fiscal recaiu sobre os anos de 2004 e 2006, sendo o auto de infração em
análise destinado somente à autuação do ano de 2004. O anos de 2006 foi
analisado através do processo no 19515.721978/2011-06.
O Termo de Início de Fiscalização – TIF (fls. 5/8), cuja ciência ocorreu em 01/06/09
(fl. 9), intimou o Contribuinte a discriminar e comprovar, mensalmente, todos os
valores recebidos a título de rendimentos isentos e não tributáveis declarados na
DIRPF do ano de 2004, comprovando a efetiva transmissão desses valores ao
Contribuinte, por exemplo, através dos livros contábeis de todas as pessoas
jurídicas que efetuaram esses pagamentos. Em 06/08/09, após dilação de prazo
concedida, o Contribuinte apresentou documentos e esclarecimentos (fls.
18/249), mas não apresentou os livros contábeis das empresas a ele ligadas, de
forma a corroborar suas alegações. Em 20/08/09, foi apresentado um histórico-
planilha com o detalhamento de cada alteração societária dessas empresas, com
os respectivos contratos sociais e alterações dos anos de 2001 a 2009 (fls.
250/265). Em 03/11/09, protocolou carta informando a impossibilidade de
apresentar os livros contábeis da empresa RR Indústria e Remanufatura S/A,
tendo em vista o início de ação fiscal na empresa (fls. 266/269).
A esse respeito, a Fiscalização observa, no TVF, que o Contribuinte fora intimado
para a apresentação desses livros desde o início da ação fiscal em 01/06/09,
sendo o pedido reiterado em duas outras intimações (fls. 15, 18), não se
preocupando em realizar cópias autenticadas que pudessem suprir a
apresentação dos originais, protelando sua apresentação, e finalmente alegando
sua impossibilidade na apresentação (fl. 326).
Os documentos apresentados estão elencados no item 3, itens B a D, do TVF (fls.
326/327).
A Fiscalização teceu considerações sobre a elaboração do demonstrativo de
evolução patrimonial e financeira, como segue:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
3
- item 4.1 - Rendimentos tributáveis (fl. 328), item 4.3 – saldos em conta bancária
(fl. 334), item 4.5 – pagamentos e doações efetuados (fl. 335), 4.6 – dinheiro em
espécie (fl. 335);
- item 4.2.1 – Rendimentos isentos – rendimentos excedentes ao lucro presumido
pago ao sócio (fl. 329). Fora declarado o valor de R$ 212.850,00 como lucros e
dividendos recebidos de Wortsman Arquitetura e Engenharia Ltda – CNPJ
03.777.832/0001-07, conforme informe de rendimentos (fl. 122). A empresa
apresentou DIPJ sob o regime do lucro presumido (fls. 270/306), que permite a
distribuição de lucros sem incidência do IR até o limite do lucro presumido,
diminuído dos impostos e contribuições (IR, CSLL, Cofins e PIS/Pasep)(ADN Cosit
no 4/96, art. 51 da IN SRF no 11/96, art. 48 da IN SRF no 93/97). Acima desse
valor, a não incidência do IR se limita ao lucro contábil efetivo e comprovado via
escrituração contábil. Os livros contábeis não foram apresentados. A Fiscalização
somente acatou como isento o lucro presumido declarado em DIPJ (diminuído dos
impostos e contribuições) e correspondente à sua participação societária (99%),
conforme demonstrado às fls. 329/330, no valor de R$ 41.745,14, considerado
como origem na variação patrimonial.
- item 4.2.2 – Rendimentos isentos – oriundos do lucro real pago ao sócio (fls.
330/331). Fora declarado em DIRPF o valor total de R$ 3.082.796,00 (fl. 315),
como lucros e dividendos recebidos das empresas Wortsman Arquitetura e
Engenharia Ltda e RR ind. e Manufatura S/A, assim constituído (fls. 18/249):
[...]
Em relação ao item C, o valor de R$ 600.000,00 foi considerado como origem de
recursos, tendo em vista sua consignação na DIPJ da empresa (fls. 308/313) e o
registro em alteração contratual (fl. 126), a despeito das divergências quanto às
datas de pagamento e das irregularidades nos lançamentos contábeis do suposto
livro Razão, descritos a seguir (fl. 331):
[...]
Os itens D e E não foram considerados como origens de recursos, pois, além de
não declarados em DIPJ (fls. 308, 312), são relativos ao ano seguinte de 2005.
Os itens B, F e G não foram acatados como origens, pois não foram reconhecidos
na DIPJ (fls. 308, 312) ou comprovados através da contabilidade. Quanto ao item
G, o Contribuinte alega se tratar de uma capitalização de reservas de capitais, e
não de distribuição de lucros conforme DIRPF (fl. 315). A despeito de estarem
registrados em alterações contratuais, a autuante considera obrigatória a
apresentação pelo Contribuinte da contabilidade envolvida, haja vista a empresa
estar submetida ao lucro real que exige completa contabilização. Reproduzimos
trecho do TVF (fls. 332):
[...]
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
4
A autuante elenca como normatização sobre o assunto, a IN SRF no 16/84
(autenticação do livro Diário), os arts. 251 (escrituração no lucro real), 258 (livro
Diário obrigatório) e 269 (escrituração completa e individualizada) do RIR/99, o
art. 226 do Código Civil (livros como provas) e arts. 378 e 379 do CPC (livros como
provas).
- Item 4.4 – Aumentos e reduções de participações societárias (fl. 334).
Considerado como recurso o valor de R$ 3.132.652,00, referente à redução da
participação societária na RR Ind. e Manufatura (13a alteração contratual – fls.
175/229), e como aplicação o uso desse valor para a constituição do capital social
da Simpress Com. Locação e Serviços Ltda, operações essas registradas na DIRPF
(fl. 316).
Cientificado do Auto de Infração em 15/12/09 (fl. 345), o Interessado apresentou,
em 14/01/10, a impugnação de fls. 347/356, acompanhada dos documentos às
fls. 357/482, na qual expôs as alegações a seguir reproduzidas, em síntese.
O Contribuinte, inicialmente, menciona que a disponibilização de determinados
documentos independe de sua vontade pura e simples, sendo justificada sua não
apresentação. Exemplifica tal situação, quando informou em 03/11/09 estar
impossibilitado da apresentação dos documentos fiscais/contábeis da RR Indústria
e Remanufaturas S/A, da qual é sócio, em decorrência do início de uma ação fiscal
na empresa (doc.01). Alega que as petições datadas de 05/08/09 e 20/08/09 já
juntavam uma série de documentos e explicações sobre os rendimentos. Ressalta
que a todo momento colaborou com a fiscalização, ao contrário do consignado no
TVF, apresentando inclusive documentos em relação aos quais não tinha nenhum
dever de guarda ou apresentação, como aqueles pertencentes a pessoas jurídicas,
ainda que delas seja sócio, para as quais deveriam ser emitidos Mandados de
Procedimento Fiscal - Diligência. Ressalta que sua participação nas empresas com
distribuições mais significativas sempre foi minoritária, não contando com
poderes políticos ou de voto suficientes para a apresentação dos documentos
solicitados, e que a empresa se localiza em Manaus, o que dificultaria o seu
deslocamento a São Paulo, local da autuação. Alega que desde 06/08/09 (quando
informou essa dificuldade) até a autuação, os livros não foram novamente
solicitados, sendo que, à exceção dos livros da RR, todos estariam à disposição no
prazo máximo de 5 dias, diretamente na DRF ou, no caso daquelas em que é
minoritário, nas empresas.
Acerca do mérito, identifica que o crédito tributário se refere basicamente aos
aumentos de participações societárias.
Relativamente à distribuição de lucros pela empresa Wortsman Arquitetura e
Engenharia Ltda (item 4.2.1 do TVF), a Fiscalização desconsiderou o informe de
rendimentos apresentado (doc. 04), alegando o Contribuinte que a jurisprudência
do Conselho de Contribuintes sempre aceitou referido documento, reproduzindo
ementa. Não entende que a aceitação desses valores esteja condicionada à
demonstração dos lucros efetivamente apurada pela empresa. Alega que,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
5
dispondo do informe desde agosto/09, houve tempo suficiente para solicitar a
comprovação à empresa.
Quanto ao item 4.2.2 do TVF, seu item B, referente a Simpress Ind Com. e Locação
de Sistemas de Impressão Ltda, informa que sua 11a alteração contratual (fls.
123/143) determinou que o valor de R$ 536.293,00, decorrente da distribuição
proporcional do saldo da conta de lucros acumulados de R$ 1.136.293,00, foi
utilizado para aumentar sua participação societária. Tal aumento também foi
registrado no livro Razão. Identifica que a capitalização do valor no Razão tem
como contrapartida o lançamento à conta 2220300001-3 de “Lucros Distribuídos
a Pagar”, conforme plano de contas (fls. 23/121), sob a descrição “Subscrição de
Capital Fabrizio Wortsman C/ Lucros”. Quanto ao item F, a conta Capital Social do
Razão apresentado durante a ação fiscal discriminava o valor de R$ 113.625,00
como “Vr. Aumento capital p/ Fabrizio Wortsman c/lucr”, conforme item ii do §4o
da 13a alteração contratual (fls. 175/198). A falta de documentos da empresa,
indicada como motivação para a desconsideração de ambos como origem, já foi
combatida. Quanto ao fato de a empresa não ter declarado tais valores
corretamente, entende que não pode o Contribuinte ser responsabilizado por
isso, já que preencheu sua DIRPF de acordo com os documentos societários
registrados e com a operação efetivamente ocorrida. Observa que a declaração da
empresa não cria realidades ou fatos, mas apenas os reflete. Os fatos têm sua
gênese no ato societário registrado. Caso tais origens sejam desconsideradas, as
aplicações correspondentes devem ser igualmente desconsideradas, haja vista
decorrerem do mesmo fato e dos mesmos documentos.
Quanto aos itens D e E, apesar de terem sido pagos em 2005, tiveram sua
deliberação em 2004, gerando créditos ao Contribuinte, que os declarou em
DIRPF.
Quanto ao item G, este corresponde à capitalização de lucros, no montante de R$
1.138.297,00 registrados na conta de Reserva de Lucros, e foi determinada na 13a
alteração contratual, sendo contabilizada no Razão apresentado (doc. 07).
Destaca apenas que, como já informado à Fiscalização, houve um equívoco na
descrição do registro contábil ao se referir à empresa NC (outra de suas sócias) e
não ao Contribuinte.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.528 a 539):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
6
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou rendimentos já tributados exclusivamente na fonte.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. COMPROVAÇÃO.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros, seguida
ou não de sua capitalização, não é suficiente para justificar acréscimo patrimonial,
sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de
resultados que possibilitem a distribuição alegada, seguida da comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído ou de sua capitalização, por meio de
provas inequívocas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 548 a 566).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/02/2014
(processo digital, fl. 541), e a peça recursal foi interposta em 31/03/2014 (processo digital, fl. 548),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Inicialmente entendi que a documentação acostada aos auto era suficiente para a
construção do meu entendimento, o que tornaria dispensável a conversão do presente
julgamento em diligência. Contudo, durante os debates , surgiu fato de relevante interesse para o
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
7
deslinde da questão, razão por que fui convencido de que seria razoável ditos autos retornarem à
unidade preparadora, para instrução com a documentação solicitada na presente resolução.
Mais precisamente, vale transcrever excertos do recurso voluntário, confirmando
que a documentação quer supostamente provava a distribuição de lucros estava à disposição da
fiscalização nas respectivas empresas (processo digital, fls. 554 a 556):
E, como já explicitado na impugnação, o Recorrente jamais se negou a apresentar
a documentação solicitada pela fiscalização, tendo inclusive restado consignado,
em despacho elaborado pela própria fiscalização, que os documentos deveriam
estar disponíveis para análise imediata, devido ao volume de documentos
envolvidos, conforme lhe foi explicado na época. Assim, a alegação de que o
contribuinte não apresentou os documentos não é verdadeira. Os documentos
sempre estiveram à disposição da fiscalização nas próprias empresas.
Cumpre observar, inclusive, que o Recorrente, impossibilitado de apresentar os
livros contábeis das empresas, conforme devidamente justificado, chegou a
pedir/sugerir que a fiscalização intimasse as empresas para o fornecimento dos
mesmos, fato este consignado no acórdão recorrido:
"Quanto à necessidade de se intimar a empresa para o fornecimento dos
livros contábeis, entendo que este poderia corresponder a um dos
procedimentos a realizar."
[...]
Não é demasiado recordar que o Recorrente tem o dever de guarda e de
apresentação dos documentos que lhe sejam próprios, mas não daqueles que
dizem respeito a terceiros, inclusive pessoas jurídicas, ainda que seja sócio. Para
estes, as próprias normas emitidas pela Receita Federal determinam a expedição
de Mandado de Procedimento Fiscal — Diligência (MPF-D), devendo ser dirigido
ao detentor dos documentos ou informações.
[...]
Antes de desconsiderar a documentação apresentada, apontando supostas
imprecisões para fins de concluir que "a contabilidade não se mostra hábil como
prova", incumbia à fiscalização, em busca da verdade material, averiguar a
escrituração da empresa.
Nesse pressuposto, sem afastar a responsabilidade do Recorrente pela
apresentação de toda documentação que faz prova da sua pretensão, proponho a conversão do
presente julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as seguintes providências:
1. Intime o Recorrente e as empresas que lhes distribuíram lucros ou, se for o
caso, os supostos responsáveis pelo acervo a apresentar a documentação que,
nas palavras do Recorrente, estava à disposição da fiscalização nas respectivas
pessoas jurídicas.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005718/2009-67
8
2. Analisar reportada documentação, devendo o Recorrente ser intimado do
resultado da presente análise, para, assim querendo, prestar esclarecimentos
adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 596
DF CARF MF
Original